Tribunal: TJES
Processo: 0030254-95.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030254-95.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA

APELADO: R & R LOCACAO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO EM VEÍCULO. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1 - Em ações de reparação civil, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre o ato praticado pelo agente e o dano sofrido pela vítima, conforme o disposto no art. 373, I, do CPC.

2- No caso dos autos, apesar de a sentença de primeiro grau ter reconhecido a responsabilidade da ré pelos danos materiais decorrentes do abastecimento de combustível adulterado, o conjunto probatório coligido não demonstrou de forma inequívoca que os danos no veículo da autora decorreram de combustível fornecido pela rede da apelante, sendo constatada a possibilidade de o veículo ter sido abastecido com combustível de outra origem.

3 - Ausente a prova do nexo causal e considerando o depoimento de testemunha pela ausência de constatação da origem do combustível, somada à própria afirmativa do representante legal da empresa apelada que indica outra fonte de abastecimento, de rigor a conclusão de que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.

4 - Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, com a inversão dos ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0030254-95.2013.8.08.0035

Apelante:

Ipiranga - Produtos de Petróleo Ipiranga S/A

Apelada:

R&R Locações e Serviços Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, ao apreciar a demanda de reparação civil decorrente de dano em veículo por abastecimento com combustível adulterado, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral postulada para condenar a requerida
“[...] a ressarcir os danos materiais sofridos pelo autor nas seguintes quantias: R$ 14.300,94 (catorze mil, trezentos reais e noventa e quatro centavos) a título de danos emergentes e R$ 8.895,00 (oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais) destinado a reparar os lucros cessantes. [...]”.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença para que a pretensão seja julgada improcedente, sustentando para tanto que (i) o sistema de controle total de frotas (CTF) não impedia a apelada de realizar abastecimentos em outras redes de postos de combustíveis, (ii) assim, não poderia afirmar que o abastecimento causador do dano tenha sido feito em posto da “Rede Ipiranga”, (iii) há contradição na própria afirmativa da apelada quanto à data do abastecimento (dia 08/01/2013 ou 29/01/2013), (iv) a apelada também confessa que também faz uso de óleo diesel fornecido por outra distribuidora, conforme tanque da BR Distribuidora existente na própria sede da empresa, (v) o gerente da oficina ouvido confirmou que não foi possível identificar a origem do combustível existente no caminhão, (vi) o laudo de visita técnica que fundamenta a sentença não demonstra que o combustível analisado seria da apelante, já que não possui identificação de seu produtor.

Contrarrazões da apelada (ID 8443691), pela incolumidade da sentença.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, ao apreciar a demanda de reparação civil decorrente de dano em veículo por abastecimento com combustível adulterado, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral postulada para condenar a requerida
“[...] a ressarcir os danos materiais sofridos pelo autor nas seguintes quantias: R$ 14.300,94 (catorze mil, trezentos reais e noventa e quatro centavos) a título de danos emergentes e R$ 8.895,00 (oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais) destinado a reparar os lucros cessantes. [...]”.

Em síntese, o magistrado de primeiro grau lançou suas razões de decidir, nestes termos:

“Pretende a autora a responsabilização da ré pelos prejuízos que sofreu em razão de defeitos constatados em seu veículo supostamente oriundos do combustível adulterado dos postos pertencentes à rede da requerida.

Compulsando aos autos, observo que restou comprovado o defeito no veículo da requerente, conforme laudo emitido pela concessionária e acostado às fls. 18/21 e 25/38, bem como, o abastecimento do citado veículo em posto pertencente a rede da requerida – fls. 23/24. O nexo causal entre os dois fatos, em meu sentir, encontra-se demonstrado pelo documento de fls. 84/86, qual seja, laudo de visita técnica elaborado em um dos postos da requerida, tendo sido constatado a presença de água em alguns tanques de combustíveis, o que corrobora com a tese autoral.

Outro fator que valida a pretensão autoral traduz-se no contrato firmado entre as partes, que ocasionou reiterados abastecimentos no veículo em questão junto aos postos de gasolina da ré. Não se pode olvidar, também, que não é crível que a autora, possuindo contrato de abastecimento com a ré, abasteça seu veículo em outros postos não conveniados, até porque, tal fato demandaria que seus funcionários estivessem na posse de vultosa quantia em dinheiro, considerando-se a capacidade do veículo objeto desses autos.”

Pois bem. Como se sabe, “[...]
Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Precedente.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.161.843/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

No entanto, em que pese a argumentação tecida na sentença impugnada, reputo que existe nos autos prova que infirma a tese autoral, tendo em vista que, não fosse suficiente a incerteza da data afirmada na realização do abastecimento do caminhão da apelada que ficou defeituoso por combustível contaminado com água, certo é que, a despeito da existência de contrato de sistema de abastecimento de controle total de frotas (CTF) na rede de postos da apelante, não ficou provado que o defeito do veículo decorreu de combustível oriundo de posto da rede da apelante, quer seja porque essa afirmação restou corroborada pelo funcionário da concessionária na qual foi feito o reparo do veículo, quer seja porque o próprio representante legal da apelada afirmou que na sede da empresa também tinha um tanque que abastecia o veículo, cujo combustível era de origem fornecedora diversa, qual seja, a BR Distribuidora.

A propósito, confira-se o teor dos depoimentos a que me reporto:

“[...] Nada perguntou. Dada a palavra ao ilustre advogado do requerente, as suas perguntas respondeu: que o depoente trabalhou par 19 anos na empresa Vitória Diesel, concessionária da montadora Mercedes Benz; que apresentada a declaraçäo de fls. 18 ao depoente, o mesmo reconhece a seu inteiro teor e a sua propria assinatura lançada; que o laudo de análise no sistema de alimentação de fls. 25 e seguintes dos autos e realizado na prôpria Vitória Diesel, seguindo protocolo do fabricante Mercedes Benz, através de técnicos treinados por esta empresa; que não participou da confecção do referido documento e nem propriamerite da análise realizada, pois não era de sua função realizá-los. Dada a patavra ao ilustre advogado do requerido, as suas perguntas respondeu:
que a análise no sistema de alimentação nao consegue identificar a origem do combustivel existente no tanque do veiculo, ou seja, de qual posto ou distribuidora foi fornecido
.[...]” (Leandro Lopes Castelo - fls. 162)
grifei

“[...]
Dada a palavra ao ilustre advogado do requerido, as suas perguntas respondeu:
que as revisões de rotina no veiculo objeto da lide são realizadas a cada 10 mil km, na oficina da concessionária autorizada pelo fabricante; que, também, ha oficina na própria garagern da empresa requerente, local onde se procede as revisões periódicas, preventivas e/ou corretivas; que o veiculo objeto da lide somente realiza um rota de transporte de carga, qual seja, Vila Veiha/ES X São Paulo/SP;
que existe um contrato de transporte que vincula o cavalo mecânico a referida rota, razão pela qual somente é abastecido na própria empresa
e, para a retorno, no posto Ipiranga na cidade de QueluzISP, de bandeira lpiranga, com sistema CTF;
que existe tanque próprio de Oleo diesel na empresa, corn capacidade para 10 mil litros, cujo fornecedor é a distribuidora BR da Petrobras
; que não existe outro contrato da empresa autora com sistema CTF a não ser da própria Ipiranga;
que o veículo objeto da lide recebe, portanto, na partida para São Paulo/SP combustível da distribuidora BR e no retorno para Vila Velha/ES combustível da bandeira lpiranga
; que a empresa tem controle de todo e qualquer abastecimento eventualmente efetuado por seus motoristas em postos de combustível ao longo das estradas; que não há possibilidade de seus motoristas abastecerem Os veiculos da empresa em postos de bandeira diversa da Ipiranga, já que existe o contrato pelo sistema CTF com a própria requerida, além de que seus prepostos não viajam portando dinheiro, nem qualquer outro meio de pagarnento.[...]” (Fabrício Garcia Ramos - Representante legal da apelada - fls. 163).
grifei

Nesse contexto, entendo que o magistrado de primeiro grau não atribuiu o desfecho correto para a causa, tendo em vista que o conjunto probatório coligido aos autos realmente não favorece a tese autoral para o ressarcimento dos danos materiais afirmados, denotando que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede a procedência da indenização vindicada.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus da sucumbência para condenar a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado à causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.